Tribunal: TJES
Processo: 0000331-90.2020.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-90.2020.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVALDO KESTER-ME - PADARIA E MERCEARIA KESFI e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO.
P
OSSIBILIDADE
DE NOVA INSPEÇÃO DESDE QUE RESPEITADO OS PARÂMETROS LEGAIS. RESOLUÇ
ÃO
Nº
414/2010
DA
ANEEL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 699/STJ. LIMITE TEMPORAL NÃO RESPEITADO.

DANO MORAL. DANO
IN RE IPSA.
VALOR R$ 3.000,00.

RECURSO
S
CONHECIDO
S,

SENDO

PARCIALMENTE
PROVIDO
O DE
EVALDO KESTER-ME PADARIA E MERCEARIA KESFI E DESPROVIDO DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

1.
O
procedimento para
suspensão do fornecimento da energia elétrica não respeitou o limite temporal imposto pela tese –
TEMA 699/STJ
, notadamente porque é possível aferir pelo documento de fl. 25/30 que a concessionária de serviço público cobrou por período superior ao que estabelec
ido – 90 dias
.
2.
Conclui-se

que
o corte indevido do fornecimento de energia elétrica gerou dano moral suscetível de reparação,
sobretudo porque configura-se
dano moral

in re ipsa
.
Nessa senda, considerando o ato ilícito praticado contra
o
consumidor como proporcional e razoável o valor de R$
3
.000,00 (três mil reais).
3.

Sobre a regularidade da lavratura do TOI,
a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, elenca como uma das providências necessárias

a solicitação de perícia técnica,
a seu critério ou quando requerida pelo consumidor.
4.
Além disso, nos termos do §7º do artigo 129 da mesma Resolução, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado, o que não foi cumprido.
5.

Diante deste cenário,
estando demonstrado nos autos a
ausência de notificação prévia do consumidor, não há como acolher a tese de que regularidade na autuação do consumidor.
6.

Outrossim, não há empecilho legal para que a concessionária munida de elementos
nestes autos
que o consumidor realizou indevida ligação com vias de burlar a medição do medidor, realizar novo procedimento, se resguardando de comunicar previamente o consumidor para fins de acompanhar e caso seja do interesse desse pugnar pela realização de perícia,
sobretudo pelo longo período de falha na medição
.
7.

Considerando que a declaração de nulidade do TOI, devem as partes retornarem ao
statu quo ante
, notadamente com a restituição do valor pago referente à multa aplicada, pedido este que encontra amparado no item “e”, último parágrafo da página. 17 da petição inicial.
8.
Conhecido os recursos, sendo parcialmente provido o recurso de
E
valdo Kester-ME Padaria e Mercearia Kesfi
e desprovido o recurso de
EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER dos recursos para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Evaldo Kester-ME Padaria e Mercearia Kesfi e NEGAR PROVIMENTO do recurso de EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, nos termos do voto relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000331-90.2020.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVALDO KESTER-ME - PADARIA E MERCEARIA KESFI, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDILSON LUDTKE NAIMEKE - ES15157-A, MARCIO LINO CAMPORESE - ES13658-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., EVALDO KESTER-ME - PADARIA E MERCEARIA KESFI

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogados do(a) APELADO: EDILSON LUDTKE NAIMEKE - ES15157-A, MARCIO LINO CAMPORESE - ES13658-A

VOTO

A
parte requerente
E
valdo Kester-ME Padaria e Mercearia Kesfi

narrou aos autos que
em
10
.
11
.202
0
foi surpreendid
a
com
a suspensão de serviço de energia elétrica no imóvel
comercial onde funciona uma padaria/mercearia
.

Alega que
ao se dirigir ao escritório da concession
ária de serviço público foi informado que o “corte de energia” originou-se d
o termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI
nº
45003356072
–
devido
a um débito no valor de R$ 169.422,29 (cento e sessenta e nove mil e quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos)
.

A
lega ainda que o TOI foi lavrado em 15.01.2020 e o corte de energia e a cobrança refere-se a consumo irregular de período compreendido entre 15.01.2017 a 15.01.2020, atitude que fere o TEMA 699 do STJ, uma vez que
a tese estabeleceu limite temporal de cobrança para fins de suspensão do serviço de energia elétrica
.

Pois bem.

A
controvérsia dos autos
cinge-se em verificar se a apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica da requerente foi realizada com a observância do devido processo legal
e as consequências advindas de tal procedimento
.

Neste sentido, a premissa a ser utilizada no julgamento dos presentes recursos é a tese fixada no TEMA 699 do STJ (REsp 1412433/RS, REsp 1412435/MT, REsp 1381222/RS e REsp 1101937/RS) que passo a transcrever:

TEMA 699/STJ:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Dessa forma, verifica-se que o procedimento para
suspensão do fornecimento da energia elétrica não respeitou o limite temporal imposto pela tese, notadamente porque é possível aferir pelo documento de fl. 25/30 que a concessionária de serviço público cobrou por período superior ao estabelec
ido

n
a tese –
90 dias
.

Portanto,
conclui-se que
o corte indevido do fornecimento de energia elétrica gerou dano moral suscetível de reparação,
sobretudo porque configura-se
dano moral

in re ipsa
.
Nessa senda, considerando o ato ilícito praticado contra
o
consumidor entendo como proporcional e razoável o valor de R$
3
.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido:

Apelação Cível - Nº 0000069-39.2020.8.08.0032 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A APELADO OLINDA ROZA AMICHI DA SILVA Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3) N
o que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4) [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022) (grifei)

Noutro giro, sobre a regularidade da lavratura do TOI,
a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, elenca como uma das providências necessárias

a solicitação de perícia técnica,
a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Além disso, nos termos do §7º do artigo 129 da mesma Resolução, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Por esse ângulo, verifica-se,
in casu,

que um funcionário da apela
nte foi à residência d
a
apelad
a
e lavrou o “Termo de Ocorrência de Irregularidade”
TOI

nº
45003356072
,
retirando o medidor por existência de falha,
com
a assinatura do responsável
pelo estabelecimento
,
constatando
da
seguinte
forma
a
autuação
:

“
Instalação encontrada interliga diretamente a rede de distribuição a revelia desta concessionária e sem medição de consumo, fazendo com que a energia consumida não seja registrada por faturamento
.”

Porém
, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada
sem prévia comunicação
ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, uma vez que não é possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral, sobretudo por mera presunção de consumo, fato este que dimana a medição nos termos do art. 115, III da Resolução 414/2010.

Nesta perspectiva se apresenta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. In casu, denota-se que a Ação ajuizada pelo Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3314523, diante do fato de que a Concessionária não o oportunizou para exercer a ampla defesa e o contraditório, elementos estes que são essenciais para que o débito apurado aufira legalidade.
II.
Na hipótese, verifico nos autos que a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica
. III. É evidente a redação do artigo 133, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, cuja inteligência estabelece que a Concessionária é obrigada a cientificar o consumidor nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, dispositivo o qual não restou observado pela Recorrente, prejudicando flagrantemente o Recorrido. IV. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele.
V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão Monocrática combatida, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 049190002573, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022) (grifei)

[...] Em consonância com a jurisprudência deste ETJES, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049189000414, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

[...] É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

[...] Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo 0000631-36.2016.8.08.0049, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 24/10/2017, DJe 1/11/2017).

Diante deste cenário,
estando demonstrado nos autos a
ausência de notificação prévia do consumidor, não há como acolher a tese de que regularidade na autuação do consumidor. Outrossim, não há empecilho legal para que a concessionária munida de elementos
nestes autos
que o consumidor realizou indevida ligação com vias de burlar a medição do medidor,
realizar novo procedimento
, se resguardando de comunicar previamente o consumidor para fins de acompanhar e caso seja do interesse desse pugnar pela realização de perícia,
sobretudo pelo longo período de falha na medição
.

Considerando que a declaração de nulidade do TOI, devem as partes retornarem ao
stat
u
quo ante
,
notadamente
com a restituição do valor pago referente
à
multa aplicada, pedido este que encontra amparado no item “e”, último parágrafo da página. 17 da petição inicial.

Diante de
tais considerações,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso

de

E
valdo Kester-ME Padaria e Mercearia Kesfi,
(i)
para fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, sendo
atualizado pela taxa
SELIC
, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in ide
m
, diante da relação contratual;
(ii)
bem como para alterar os ônus da sucumbência que deverão ser arcados pela concessionária de serviço público porque decaiu substancialmente nos pedidos autoriais
.
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Majoro os honorários advocatícios em 1
1
% (
onze
por cento) sobre o
proveito econômico
,
percentual proporcional e razoável para remunerar o causídico nesta instância,
em atenção ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão dia 19/9/2023